Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010237-19.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARGARETH DOS SANTOS BONFIM
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, recebeu impugnação como embargos à execução e os julgou procedentes para reconhecer excesso de execução, afastar a cobrança de astreintes e determinar a devolução de valores bloqueados, ao fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer.
2.Sentença procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.Após a constrição de valores, o demandado apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença”.Alegou excesso na execução, eis que a cobrança das astreintes supera o valor da condenação; bem como não houve comprovação do descumprimento da obrigação capaz de ensejar a multa.A exequente impugnou os termos, na manifestação de id. 215125876.É o relato pertinente. Fundamento e decido.Inicialmente, em que pese a ferramenta utilizada pelo demandado não ser a mais adequada ao caso em comento, em atenção aos princípios norteadores desta especializada – em especial a celeridade e simplicidade –, recebo a peça de id. 165188721 como embargos à execução, eis que versa sobre matéria prevista no art. 52, IX, ‘b’, da Lei n. 9.099/95.Desta forma, passo à sua análise.Verifica-se que a sentença de id. 193624433 condenou o requerido aos danos morais e obrigação de fazer (desbloqueio imediato da conta e dos valores depositados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00).O julgado foi publicado via Diário Eletrônico:
Dito isso, constata-se que o polo passivo não foi intimado pessoalmente para cumprimento da determinação contida no id. 193624433.Sobre o assunto, a Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.O entendimento da E. Turma Recursal não poderia ser diverso:RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA EM DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – AFASTAMENTO DAS ASTREINTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ. 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1025504-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024). Nesses termos, o Código de Processo Civil estabelece:Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:I - se tornou insuficiente ou excessiva;Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que as astreintes não estão sujeitas a coisa julgada e podem ser revistas a qualquer momento:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) – Destacado.PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada' (Tema 706 dos Recursos Repetitivos). (...) 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.534.929/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017) – Destacado. Não vislumbro o arbitramento do valor a ser executado por este Juízo.O cumprimento da obrigação de fazer foi comprovado no id. 205589449.Assim, por não estarem sujeitas a preclusão e constatada a inobservância da Súmula 410, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução de id. 215030579 para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, a devolução dos depósitos e bloqueios em conta bancária realizados à título de multa.INTIME-SE a parte exequente para que proceda com a adequação do seu cálculo, com a retirada de astreintes, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, manifeste-se o reclamado o que entender de direito, em até 03 (três) dias, sob pena de preclusão.Com o cumprimento do determinado e somente com o trânsito em julgado da presente, certifique-se e retornem os autos conclusos para expedição do alvará judicial às partes.Custas e honorários conforme acórdão de id. 205589446. (...)”
3. A cobrança de astreintes exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, mantido após a vigência do CPC/2015.
4.A intimação do advogado acerca da sentença não supre a necessidade de ciência pessoal do devedor para fins de incidência da multa coercitiva.
5. A ausência de intimação pessoal válida impede a exigibilidade das astreintes, tornando indevida sua inclusão no cálculo executivo.
6. As astreintes não se submetem à coisa julgada e podem ser revistas ou excluídas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
7. O reconhecimento da inexigibilidade da multa caracteriza excesso de execução, legitimando a devolução dos valores constritos a esse título.
8. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001891-36.2025.8.11.9005-IMPETRANTE: ALCIONE ANTONIO ALBA -IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA-DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REVELIA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. ANULAÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS RELATIVOS AO CRÉDITO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.I. CASO EM EXAMEMandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato judicial que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou a inexigibilidade das astreintes e anulou o processo executivo. O impetrante sustenta a desnecessidade de intimação pessoal dos executados, em razão da revelia verificada na fase de conhecimento, e a ilegalidade da anulação de todo o processo executivo, inclusive quanto aos atos relacionados ao crédito principal. Após deferimento parcial da liminar para suspender apenas os efeitos da anulação da execução do crédito principal, foi interposto Agravo Interno contra a manutenção da inexigibilidade das astreintes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá 3 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto contra decisão liminar perde o objeto com o julgamento de mérito do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a revelia do devedor afasta a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes; (iii) determinar se a inexigibilidade da multa cominatória autoriza a anulação integral do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao crédito principal.III. RAZÕES DE DECIDIRO julgamento de mérito do mandado de segurança substitui a decisão liminar, de natureza precária, e esvazia a utilidade do Agravo Interno interposto contra esse pronunciamento provisório.A Súmula 410 do STJ exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.A revelia produz efeitos quanto ao andamento processual, mas não supre a necessidade de ciência inequívoca do devedor para a incidência de multa coercitiva.As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o cumprimento da obrigação, razão pela qual dependem da prévia ciência pessoal do devedor acerca da ordem judicial e da sanção pecuniária.A ausência de demonstração da intimação pessoal dos executados torna inexigível a cobrança das astreintes, mantendo-se hígida a decisão coatora nesse ponto.A inexigibilidade da multa cominatória não contamina, por si só, a execução do crédito principal, pois se trata de parcelas autônomas, ainda que processadas no mesmo feito.A anulação integral do processo executivo, inclusive dos atos expropriatórios relacionados ao crédito principal, mostra-se desproporcional e ilegal, por atingir crédito devidamente constituído.O restabelecimento dos autos do cumprimento de sentença e dos atos executivos vinculados exclusivamente ao crédito principal preserva a coisa julgada e o direito líquido e certo do credor.IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida.Tese de julgamento: "1. O Agravo Interno interposto contra decisão liminar perde o objeto com o julgamento de mérito do mandado de segurança. 2. A revelia do devedor não afasta a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes. 3. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 4. A inexigibilidade das astreintes não autoriza a anulação integral do cumprimento de sentença quando subsiste execução autônoma do crédito principal. 5. A nulidade ou inexigibilidade da multa cominatória não impede o prosseguimento dos atos executivos relacionados exclusivamente à obrigação principal."(N.U 1001891-36.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)9.
9. A sentença que afasta as astreintes e determina a adequação do cálculo executivo observa a jurisprudência dominante e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010237-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETH DOS SANTOS BONFIM - CPF: 030.713.141-67 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARGARETH DOS SANTOS BONFIM - CPF: 030.713.141-67 (RECORRIDO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026